Tribunal: STF
Processo: RE 1583115
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve os fundamentos da sentença:
“A doença alegada e a necessidade de uso dos medicamentos postulados vêm comprovadas por documentos hábeis que instruem os autos.
Pois bem, o direito à saúde é previsto constitucionalmente, estabelecendo a Carta Maior o direito ao atendimento integral (arts. 196 e 198, II, da CF). 
De outro lado, reza a Lei n. 8.080/90: ‘Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;’
Em vista disto, a jurisprudência pacificou ser o Estado solidariamente responsável, junto com a União e o Município de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento das enfermidades em suas diferentes formas. A propósito, leia-se os seguintes julgados: (...).
A questão da responsabilidade solidária entre os entes públicos restou pacificada no I Encontro de Juízes de Varas de Fazenda Pública, conforme enunciado n. 07: ‘A responsabilidade pelo fornecimento de remédios é solidária entre o Estado e o Município onde reside o autor’.
Não se sustentam, portanto, as alegações de defesa, cabendo ser acolhido o pedido consoante deduzido, inclusive quanto ao fornecimento de outros medicamentos que, dentro de um juízo de proporcionalidade, venham a se mostrar necessários no curso do tratamento (STJ - RREEsp n. 807.863/RJ e 714.165/RJ). Cabe apenas ressaltar que sua imprescindibilidade deverá vir comprovada por meio de receituário de unidade da rede SUS (Sistema Único de Saúde) e ter pertinência com a doença elencada na petição inicial. 
Neste sentido decisão da oitava câmara cível em voto de lavra do MM. Relator Desembargador MAURICIO CALDAS LOPES, que adotamos na integra como razões de decidir: (...).
No que tange aos insumos e materiais necessários ao tratamento, aplicável o verbete 179 das súmula TJRJ, verbis: ‘Compreende-se na prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos medicamentos, como os alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente’.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 269, I, do CPC), para, na forma da fundamentação supra, condenar os réus ao fornecimento periódico e continuado dos medicamentos e insumos pleiteados e/ou equivalentes para o tratamento da enfermidade do requerente, ou medicamento similar com os mesmos efeitos terapêuticos, que possibilite igual controle da doença, mediante apresentação de receita e/ou atestados médicos atualizados, enquanto perdurar a necessidade” (fls. 1-3, e-doc. 11).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 20).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 37, o inc. III e parágrafo único do art. 194, os arts. 196 e 197 e o inc. II do art. 198 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Estado e do Município do Rio de Janeiro, em que a demandante, alegando ser portadora de PSORÍASE (CID10: L40.0), requer o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE 45 mg/0,5 ML” (fl. 2, e-doc. 22). 

Sustenta que “o v. acórdão recorrido parte do pressuposto não demonstrado de que a recorrida, portadora de osteoporose e hipossuficiente, está em total desamparo em razão da incúria do Poder Público, não lhe restando alternativa senão o recurso ao Judiciário. Ora, esse pressuposto é falso. O Sistema Único de Saúde disponibiliza programa público eficaz de tratamento de osteoporose, o qual oferece todos os medicamentos e insumos necessários ao tratamento, além de acompanhamento médico especializado” (fl. 6, e-doc. 22). 

Informa que “não está se furtando ao dever imposto pelo artigo 196 da Constituição da República, no sentido de garantir as ações e políticas de saúde, porém, para otimizar a própria prestação desses serviços, é necessário que sejam observadas as regras de partilha de atribuições entre os entes estatais, sendo esta a única forma de se garantir um tratamento isonômico, adequado e eficaz à população” (fl. 7, e-doc. 22). 

Ressalta que “os medicamentos reclamados pela recorrida não foram incorporados pelo sistema único de saúde, que já possui medicamentos similares para o mesmo tratamento” e “que não é razoável compelir o ente público ao tratamento em questão, em prejuízo de todas as políticas públicas de saúde que já contam com respaldo orçamentário, tendo em conta que já há política pública definida para atendimento da patologia” (fls. 9-10, e-doc. 22). 

Afirma que “a concessão de medicamento não-padronizado quando há outros que, disponibilizados gratuitamente pelo poder público a todos os cidadãos que dele necessitem, poderiam suprir as necessidades da parte, acarreta afronta à universalidade (art. 196 da CRFB/88), bem como à separação de poderes (art. 2º da CRFB/88) e à higidez orçamentária (art. 167, CRFB/88)” (fl. 11, e-doc. 22).

Pede o provimento do presente recurso para “reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrida” (fl. 12, e-doc. 22). 

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento dos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Estado e do Município do Rio de Janeiro por pessoa portadora de Psoríase (CID 10: L40.0), em que requer o fornecimento gratuito e por prazo indeterminado do medicamento USTEQUINUMABE 45MG. (...)
Trata-se de processo encaminhado a esta Turma Recursal em juízo de retratação/adequação para reapreciação da matéria após julgamento do Tema n. 1234 do STF, à luz das teses ali definidas. 
Com efeito, importante ressaltar as regras de repartição de competência delineadas pelo recente RE 1366.243/SC (Tema 1234, com repercussão geral reconhecida), publicado no DJe em 11/10/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: (...).
Trata-se de Tema no qual houve modulação de efeitos, conforme trecho da decisão do STF: (...).
A modulação de efeitos ocorre em um contexto de alteração da jurisprudência dominante, permitindo que os efeitos da decisão sejam limitados para preservar a segurança jurídica e as expectativas legítimas dos jurisdicionados, nos termos do art. 927, § 3º do CPC.
Desse modo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em período anterior à publicação do julgamento, não é caso de aplicação do Tema 1234. 
Portanto, observa-se que não é caso de se realizar o juízo de adequação, vez que, nos termos do art. 927, III, do CPC, o Tema 1234 é inaplicável no presente caso” (fls. 2-4, e-doc.40).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o presente recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal nos seguintes termos: 
“Inicialmente, cabe registrar que o Tema n. 793 do STF não se aplica ao caso em exame.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, contudo, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema n. 1.234, in verbis: (...).
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema n. 6, in verbis: (...).
Verifica-se que o acórdão recorrido parece não ter observado os critérios e limitações expressamente estabelecidos em ambos os temas, determinando obrigação de fornecimento de item fora das previsões e requisitos estabelecidos pela Corte Suprema. 
A decisão recorrida autorizou o fornecimento dos medicamentos pleiteados, apesar de não serem medicamentos padronizados, o que é vedado pelos Temas n. 6 e 1.234 do STF. 
Assim, estando a matéria prequestionada, sendo estritamente de direito e preenchendo o recurso os demais requisitos para sua admissibilidade, aquele deve subir ao exame da Corte Superior, em virtude dos Temas ns. 6 e 1.234 do STF” (fls. 2-11, e-doc. 44).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

Esclareça-se que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso em exame, a ação foi proposta em 26.3.2014. Ao reconhecer que “trata-se de Tema no qual houve modulação de efeitos” e que, “considerando que a presente demanda foi ajuizada em período anterior à publicação do julgamento, não é caso de aplicação do Tema 1234” (fls. 3-4, e-doc. 40), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou a correta e adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, como se pode verificar.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

7. Na espécie vertente, a Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve os fundamentos da sentença, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, afirmando que “reza a Lei n. 8.080/90: ‘Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica’” e que “a jurisprudência pacificou ser o Estado solidariamente responsável, junto com a União e o Município de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento das enfermidades em suas diferentes formas” (fl. 1, e-doc. 11).

Como se pode verificar, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado, conforme indicado pelo médico, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.466.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO REMÉDIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.426-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora